Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702188-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONTEMPORANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de cumprimento de sentença, considerou a obrigação de fazer satisfeita, homologou o cálculo da contadoria quanto à obrigação de pagar e fixou honorários a serem pagos pelo Distrito Federal em decorrência da rejeição da sua impugnação ao cumprimento da obrigação de fazer. Em suas razões, o recorrente, inicialmente, reitera todas as alegações trazidas no agravo de instrumento de no 0726327-37.2021.8.07.0000, para o caso de se entender que o anterior agravo de instrumento ficou prejudicado, ou, ainda, caso o presente recurso seja recebido como apelação. Aduz, em apertada síntese, que, conforme explicado no referido agravo, as exigências para a expedição da carta de habite-se apresentadas pela Central de Aprovação de Projetos (SEDUH), não possuem qualquer relação com as questões que foram efetivamente decididas no processo judicial. Defende, que tais exigências, devem ser levadas em conta antes da expedição de carta de habite-se em prol do agravado. Quanto a decisão efetivamente ora agravada, o Distrito Federal sustenta, que “pendente agravo de instrumento no qual se discute justamente as pendências e providências a serem cumpridas pelo autor para viabilizar o cumprimento da obrigação de fazer (emissão da carta de habite-se), o il. magistrado de primeiro grau deveria ter aguardado a preclusão da r. decisão de id 99608826 (objeto do agravo de instrumento 0726327-37.2021.8.07.0000), para só depois considerar a obrigação de fazer satisfeita e fixar honorários a serem pagos pelo DF em decorrência da rejeição a sua impugnação ao cumprimento da obrigação de fazer”. Afirma que a rejeição ou não da impugnação apresentada pelo Distrito Federal está pendente de julgamento, razão pela qual não poderia ter sido reconhecido que o Distrito Federal resistiu indevidamente ao cumprimento da obrigação de fazer, condenando-o ao pagamento de honorários. Defende que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar o pagamento de honorários pelo Poder Público, indevidamente fixados na decisão resistida. Explica que, em virtude do valor fixado, o pagamento ocorrerá via requisição no prazo de sessenta (60) dias. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito afirmado, veja-se que não se constata, ex pronto, erro de procedimento ou equívoco na decisão recorrida. Confiram-se, por oportuno, os termos da decisão resistida, in verbis: “A obrigação objeto de fazer foi satisfeita, conforme manifestação da parte exequente (ID 105836798). À míngua de impugnação pelas partes, homologo o valor apresentado PELA CONTADORIA, ID 104618948, consistente em R$ 230,29 (duzentos e trinta reais e vinte e nove centavos), consistente nos honorários de sucumbência fixados no processo originário somado às custas iniciais nele recolhidas. Diante do baixo valor apurado pela Contadoria Judicial a título de excesso de execução relativamente à verba honorária fixada na fase de conhecimento, condeno o credor JACQUES MAURICIO FERREIRA VELOSO DE MELO ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de R$ 103,39 (cento e três reais e trinta e nove centavos), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Em face do princípio da causalidade, e considerando que o Distrito Federal resistiu à pretensão formulada por CONTEMPORANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, impondo exigências estranhas ao título executivo, conforme se observa a partir da petição ID 97675001 e da decisão ID 99608826, condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 30 de setembro de 2021: 1) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de JACQUES MAURICIO FERREIRA VELOSO DE MELO - CPF: 766.021.921-91, no montante de R$ 103,39 (cento e três reais e trinta e nove centavos), relativo aos honorários de sucumbênica fixados na fase de conhecimento; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de JACQUES MAURICIO FERREIRA VELOSO DE MELO - CPF: 766.021.921-91, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), relativo aos honorários de sucumbênica ora fixados; 3) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de CONTEMPORANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.668.385/0001-13, no montante de R$ 170,31 (cento e setenta reais e trinta e um centavos), referente à restituição das custas iniciais recolhidas em ambas às fases. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção”. Confira-se, ainda, os termos da decisão monocrática proferida por este Relator no AGI no 0726327-37.2021.8.07.0000, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, in verbis: “Quanto à probabilidade do direito afirmado, veja-se o teor da decisão recorrida, in verbis: ‘Em síntese, trata-se de cumprimento de sentença em que a parte autora busca o cumprimento de duas obrigações: de fazer e de pagar quantia certa, ID 86737246. O DF apresenta impugnação alegando que, quanto à obrigação de fazer, não há descumprimento e, quanto à obrigação de pagar, existe excesso de execução, ID 97675001. A sentença proferida nos autos, ID 27873654, é bem clara em seu dispositivo: (...) Diante do exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, para declarar nulo o ato administrativo que condicionou a expedição da carta de HABITE-SE do empreendimento da parte autora ao cumprimento das exigências de aprovação no 0055/2017, determinando-se ao DISTRITO FEDERAL, em consequência, que emita o certificado de conclusão de obra e a respectiva carta de HABITE-SE do empreendimento localizado na QI 05, lotes 08 a 13, Taguatinga/DF, nos termos do projeto aprovado anteriormente pela própria Administração Pública. Como se verifica, inexiste escusa ao DF para o cumprimento imediato da obrigação de fazer. Intime-se a parte ré para cumprimento no prazo de 5 dias. Pena para o descumprimento: multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Quanto à obrigação de pagar, diante da divergência, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial. Após os cálculos, vistas as partes. Prazo de 5 dias. O Distrito Federal, alega que, para a obtenção do habite-se é necessário que o agravado entregue documentos que não têm relação com os ternos do julgado, objeto do cumprimento de sentença. Veja-se: ‘Ocorre que na fase de certificação de obra devemos solicitar os documentos pertinentes a carta de habite-se, por força do art. 63 da Lei 6.138/2018 c/c art. 75 e seguintes do Decreto 39.272/2018, a seguir: Art. 63. A carta de habite-se é expedida para obras autorizadas por meio do alvará de construção e sua emissão é condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos: I - conformidade da obra executada com os parâmetros urbanísticos e de acessibilidade das áreas comuns, conforme projeto habilitado; II - apresentação do relatório de vistoria do imóvel, sem exigências, encaminhado pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas; III - comprovante de nada consta do órgão de fiscalização de atividades urbanas; IV - apresentação de declaração de aceite de órgãos e entidades envolvidos no processo de licenciamento; V - entrega de projeto arquitetônico, de fundações, de estruturas e complementares, conforme construídos Art. 75. A carta de habite-se deve ser solicitada por meio de requerimento no órgão responsável pelo licenciamento de obras e edificações mediante a entrega da seguinte documentação: I - comprovante de nada consta do órgão de fiscalização de atividades urbanas. II- entrega de projeto arquitetônico, de fundações, de estruturas e complementares, conforme construídos. III - croquis de locação para fins de habite-se da obra executada, nos casos de habitação unifamiliar de uso exclusivo, contendo as informações requisitadas em modelo definido pelo órgão responsável pelo licenciamento de obras. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 40849 de 01/06/2020) (...) Assim, exigimos a apresentação do relatório de vistoria do imóvel, sem exigências, encaminhado pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, vez que não consta no processo nenhuma vistoria do DF Legal que ateste a conformidade do projeto com a obra executada, conforme art. 63, I, do COE-DF. E não consta também a certidão negativa de débitos do DF Legal (art. 63, III), a taxa de emissão de habite-se (art. 139, V), e a certidão de ônus do imóvel (que indique o atual proprietário do imóvel). No que se refere ao preço público referente a ODIR - Outorga Onerosa do Direito de Construir, à época calculada em R$ 17.195,28, estamos solicitando confirmação Este documento foi gerado pelo usuário 574.***.***-04 em 28/01/2022 15:23:10 do ingresso dessa receita à Secretaria de Estado de Economia, em nome da antiga proprietária FOX CONSTRUTORA LTDA, a fim de cumprir o art. 76 §1o do Decreto 39.272/2018. Desse modo, a documentação aqui elencada visa o cumprimento dos requisitos legais trazidos pelo Código de Obras e Edificações e seu regulamento no que diz respeito a emissão da carta de habite-se sem imiscuir-se em qualquer exigência de aprovação de projeto arquitetônico em cumprimento à decisão judicial’. Com efeito, o cumprimento de sentença deve guardar observância à coisa julgada, que se limitou a determinar a expedição de ‘HABITE-SE do empreendimento localizado na QI 05, lotes 08 a 13, Taguatinga/DF, nos termos do projeto aprovado anteriormente pela própria Administração Pública’. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não se constata, ex pronto, equívoco na decisão recorrida. Isso porque o MM. Juiz processante decidiu fundamentando-se com base na ordem emitida no título judicial. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que, por ocasião da expedição do habite-se, a Administração deve observar os requisitos legais e as condições impostas quando da aprovação do projeto de construção, o que parece ter sido objeto de discussão no título judicial exequendo” Com efeito, conforme visto, não foi atribuído efeito suspensivo ao AGI de no 0726327-37.2021.8.07.0000, não havendo, ao menos em sede de cognição sumária, impedimentos para o prosseguimento do cumprimento de sentença, tal como fez o Juízo singular ao proferir a decisão resistida. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DA FORMA DE CÁLCULO DO DÉBITO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO PARA HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A ausência de solução definitiva no agravo de instrumento não gera a suspensão do cumprimento de sentença, porquanto não houve a atribuição de efeito suspensivo em qualquer dos recursos aviados pela ora apelante. A continuidade da demanda, com a prática dos atos processuais inerentes, era medida que se impunha, findando com a prolação de sentença de extinção, determinando a expedição de certidão de crédito a ser habilitada no juízo de recuperação judicial” (Acórdão 1193102, 00769904820098070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com relação ao periculum in mora, a petição de recurso não apontou, objetivamente, quais seriam os “prejuízos”, que estariam a indicar a imediata necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Frise-se, quanto ao ponto, que a possibilidade de requisição do valor fixado, no prazo de sessenta (60) dias, não é suficiente para preencher o presente requisito, até mesmo porque o valor não é de alta monta. Assim, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator